Tribunal: TJES
Processo: 5001726-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001726-27
.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADO
S
: UGO COSTA E
MORVAM COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – PRELIMINARES - DESERÇÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES – MÁ GESTÃO – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA – CAIXA DOIS – INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE EMPRESA ESTRANHA À LIDE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. - Demonstrada a hipossuficiência dos agravantes o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita deve ser deferido, do que decorre que não prevalece a arguição de falta de preparo do recurso.

2. - Comprovado que o agravante Cláudio Costa Campos é herdeiro único do seu falecido genitor Edgar Nunes Campos, que em vida e na condição de inventariante do espólio de Ercília Costa Campos, mãe de Edgar Nunes Campos e avó paterna de Cláudio Costa Campos, outorgou-lhe procuração para representar os interesses do espólio de sua avó paterna junto à Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., não faz sentido determinar que o processo seja suspenso para habilitação do único herdeiro do espólio da falecida agravante, eis que este já faz parte da relação processual, não havendo que se falar em irregularidade de representação.

3. - Tratando-se de sociedade empresária de responsabilidade limitada, é possível a dissolução parcial da sociedade mediante a exclusão judicial de sócio pelo cometimento de falta grave, conforme possibilita a combinação dos artigos 1.053 e 1.030 do Código Civil. O sócio-administrador tem obrigação de prestar contas aos demais sócios do período em que administrou a sociedade empresária.

4. - Havendo indícios, devidamente demonstrados, de irregularidades na administração de sociedade que estava sendo gerida por apenas dois dos sócios, o afastamento destes até o julgamento final da ação de exclusão de sociedade é medida que se impõe.

5. - Existindo nos autos provas que evidenciam o descumprimento das obrigações legais imposta aos sócios administradores, acarretando sério risco à continuidade da atividade empresarial, cabível o afastamento dos sócios administradores e a nomeação provisória de outro sócio ou pessoa por eles indicadas para gerir a sociedade empresarial.

6. - O pedido de quebra de sigilo bancário deve ser restrito à empresa em processo de dissolução. É processualmente impossível a determinação de quebra de sigilo de empresa que não integra a relação processual, sob pena de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

7. - Recurso provido parcialmente.

8. - O julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, resta prejudicado com o julgamento doe mérito do recurso.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR
PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 13 de setembro

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALMACO COSTA e outros (5)
AGRAVADO: UGO COSTA e outros
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001726-27
.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADO
S
: UGO COSTA E
MORVAM COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – PRELIMINARES - DESERÇÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES – MÁ GESTÃO – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA – CAIXA DOIS – INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE EMPRESA ESTRANHA À LIDE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - Demonstrada a hipossuficiência dos agravantes o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita deve ser deferido, do que decorre que não prevalece a arguição de falta de preparo do recurso.

2. - Comprovado que o agravante Cláudio Costa Campos é herdeiro único do seu falecido genitor Edgar Nunes Campos, que em vida e na condição de inventariante do espólio de Ercília Costa Campos, mãe de Edgar Nunes Campos e avó paterna de Cláudio Costa Campos, outorgou-lhe procuração para representar os interesses do espólio de sua avó paterna junto à Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., não faz sentido determinar que o processo seja suspenso para habilitação do único herdeiro do espólio da falecida agravante, eis que este já faz parte da relação processual, não havendo que se falar em irregularidade de representação.

3. - Tratando-se de sociedade empresária de responsabilidade limitada, é possível a dissolução parcial da sociedade mediante a exclusão judicial de sócio pelo cometimento de falta grave, conforme possibilita a combinação dos artigos 1.053 e 1.030 do Código Civil. O sócio-administrador tem obrigação de prestar contas aos demais sócios do período em que administrou a sociedade empresária.

4. - Havendo indícios, devidamente demonstrados, de irregularidades na administração de sociedade que estava sendo gerida por apenas dois dos sócios, o afastamento destes até o julgamento final da ação de exclusão de sociedade é medida que se impõe.

5. - Existindo nos autos provas que evidenciam o descumprimento das obrigações legais imposta aos sócios administradores, acarretando sério risco à continuidade da atividade empresarial, cabível o afastamento dos sócios administradores e a nomeação provisória de outro sócio ou pessoa por eles indicadas para gerir a sociedade empresarial.

6. - O pedido de quebra de sigilo bancário deve ser restrito à empresa em processo de dissolução. É processualmente impossível a determinação de quebra de sigilo de empresa que não integra a relação processual, sob pena de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

7. - Recurso provido parcialmente.

8. - O ́julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, resta prejudicado com o julgamento doe mérito do recurso.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001726-27
.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADO
S
: UGO COSTA E
MORVAM COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Ausência de Preparo –
Deserção.

Senhor Presidente.
Os agrava
ntes

DALMAÇO COSTA,
ELIANY COSTA, HÉLIO COSTA, VERA COSTA FABRES E MARÍLIA COSTA SOARES
estão amparados pela assistência judiciária gratuita.

Por outro lado, CLÁUDIO COSTA CAMPOS é filho do falecido Edgar Nunes Campos,
então
inventariante do E
SPÓLIO DE ERCÍLIA COSTA CAMPOS, genitora de Cláudio,
qu
e, embora tenha formulado
pedido de assistência judiciária gratuita ao MM. Juiz de Direito em primeira instância,
o deferimento
ficou condicionado
à
apresentação de demonstrativo de que o espólio fa
ria
jus à assistência judiciária gratuita.

Embora CLÁUDIO COSTA CAMPOS tenha juntado aos autos aludidos documentos,
tal pedido ainda não
havia
sido apreciado pelo MM. Juiz de Direito.

C
ompulsando os documentos acostados aos autos por CLÁUDIO COSTA CAMPOS, verifica-se que a falecida ERCÍLIA COSTA CAMPOS deixou 3 (três) imóveis, no valor total de R$
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil), não deixando dinheiro
em espécie
ou aplicações financeiras que, em tese, autorizem concluir que
o espólio
não
teria
direito
ao deferimento do benefício da
assistência judiciária gratuita.

À vista de tal realidade
e considerando que em se tratando de pessoa natural, ainda que falecida, a declaração de que se tratava de pessoa pobre no sentido processual goza de presunção de veracidade, e tendo em vista que não houve comprovação pelos agravados de que o ESPÓLIO DE ERCÍLIA COSTA CAMPOS tenha condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento de CLÁUDIO COSTA CAMPOS, que é aposentado, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita quanto à apreciação do presente recurso.

Por estas razões,
dou por superada
a preliminar de deserção.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001726-27
.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADO
S
: UGO COSTA E
MORVAM COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar -
Irregularidade de Representação
do
Espólio de Ercília Costa Campos.

S
enhor Presidente.

O ESPÓLIO de E
RC
Í
LIA COSTA CAMPOS
encontra-se
representa
do
por
CLÁUDIO COSTA CAMPOS,
que era neto da falecida e filho de
EDGAR NUNES CAMPOS,
este o
único herdeiro do Espólio de Ercília Costa Campos,
que faleceu em
24/09/2020 (Certidão de óbito – Id 792296).

C
omo
Cláudio Costa Campos é
herdeiro único
do falecido Edgar Nunes Campos, que em vida e na condição de inventariante do espólio de Ercília Costa Campos, outorgou-lhe procuração para representar os interesses do espólio junto à Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.,
não faz sentido determinar que o processo seja suspenso para habilitação de herdeiro do espólio da falecida agravante,
eis
que
Cláudio Costa Campos
já faz parte da relação processual
e outorgou procuração
à
advogada que representa todos os agravantes.

Por estas razões, rejeito a preliminar de irregularidade de representação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001726-27
.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADO
S
: UGO COSTA E
MORVAM COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
s agravantes ajuizaram
a ação de exclusão de sócios c/c pedido de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para afastamento imediato dos sócios administradores
autuada sob o
nº 0002294-95.2020.8.08.0011,
que tramita
perante a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
na qual foi
deferido parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos:

“
7.
Isto posto
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela provisória de natureza cautelar, ensejo no qual, até ulterior deliberação:

7.1.

DETERMINO
aos Requeridos UGO COSTA e MORVAM COSTA que, na qualidade de sócios administradores da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.561.57.0001-07 que
se abstenham das seguintes condutas
:

7.1.1.
Realizar, de qualquer forma, a transferência de recursos para as empresas CACHOEIRO MINAS EXPORT LTDA., INCOPEDRAS IND
Ú
STRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. e CAPITAL PEDRAS LTDA.

7.1.2.
Realizar a transferência de valores que transcendam o pagamento ordinário de salários ao funcionário EMIC MALACARNE COSTA, bem como a seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, colaterais até o 4
º
grau ou para pessoa jurídica que contenha qualquer destes como sócio administrador.

7.1.3.
Contrair empréstimos ou financiamentos sem o prévio consenso entre todos os sócios ou autorização deste Juízo.

7.2.
DETERMINO
aos Requeridos UGO COSTA e MORVAM COSTA que, na qualidade de sócios administradores da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.561.57.0001-07 que
procedam às seguintes condutas
:

7.2.1.
Apresentem balancetes analíticos mensais contendo saldo inicial, débito, crédito e saldo atual da empresa, fluxo de caixa DRE até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês.

7
.2.2.
Apresentem relatório do fluxo de caixa e demonstrativo de relatório com frequência mensal, até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês.

7.3.
DEFIRO
o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Espírito Santo visando a averbação de informação quanto ao pé e objeto do presente processo no registro mercantil da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA.

8. FIXO
como medidas indutivas destinadas à tutela das obrigações de não fazer cominadas no item 7.1 multa unitária por episódio de descumprimento no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e para as obrigações cominadas no item 7.2., multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite provisório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no cumprimento de cada diligência. ADVIRTO os Requeridos do dever de cumprimento com exatidão da presente ordem sob as penalidades de litigância de má-fé (art.77, IV do CPC/2015) bem como da possibilidade de adoção de medida sub-rogatória, consistente em seu afastamento (art.139, IV do CPC/2015) para a hipótese de recalcitrância.

9.
Considerando que o Núcleo de Conciliação e Mediação instalado nesta comarca não se encontra estruturado para atender às Varas Cíveis neste momento, adstrito à jurisdição de família, fator que impossibilita a realização da audiência de conciliação neste momento, em adendo à recomendável observância do princípio da confidencialidade da conciliação entre as partes (art.1º, inciso I do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais criado pela Resolução nº125 do Conselho Nacional de Justiça) e ante a implausibilidade da composição entre as partes, eis que noticia a exordial controvérsia prévia ao ajuizamento da demanda, o que denota que sua designação ensejaria o prolongamento exacerbado da fase postulatória, em observância aos postulados estabelecidos pelo Código de Processo Civil, sendo certo que ‘até que sobrevenha o estado de coisas desejado pelo NCPC, é de se considerar válida a adaptação ou flexibilização procedimental porventura realizada pelos magistrados capixabas, no sentido de citarem o requerido para oferecer resposta (não para comparecer a uma sessão de conciliação que não tenha a mínima condição de acontecer’ (Relatório da Comissão de Estudos do NCPC do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pág.79), em zelo pela razoável duração do processo deixo designar audiência de conciliação ou de mediação.

10. INTIME-SE
a parte para cumprimento dos itens 4 e 5 da presente.
INTIME-SE
e
CITE-SE
os Requeridos para cumprimento da tutela provisória e resposta em 15 (quinze) dias.

Diligencie-se via Oficial de Justiça de Plantão”
(grifos no original).

Após o deferimento parcial do pedido liminar, os agravantes peticionaram nos autos de origem informando o descumprimento do determinado na decisão anteriormente proferida, tendo o MM. Juiz aumentado o valor da multa cominatória para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e
i
ndeferi
do
os pedidos de (1) afastamento dos agravados da administração e negócios sociais da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., concedendo a administração, gerência e negócios aos sócios Dalmaço Costa, Hélio Costa e Cláudio Costa
Campos
; (2) que os agravados cumpr
issem
os itens 7.2.1 e 7.2.2 da decisão liminar no prazo de 5 (cinco) dias; (3)
que fosse
oficia
do
às instituições financeiras BANCO DO BRASIL, SICOOB, SANTANDER, BRADESCO e BANESTES,
requisitando-lhes
o histórico pormenorizado (extrato) das movimentações financeiras efetuadas em todas as contas vinculadas às empresas Empresa de Mineração Santa Clara
Ltda.
e Cachoeiro Minas Export Ltda., desde o mês de Outubro/2019 até a data
da decisão
, informando, ainda, se exist
ia
alguma aplicação financeira derivada e/ou vinculada nas conta
s
-correntes existentes, com seu respectivo valor, tudo a ser fornecido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incursão em crime de desobediência;
(4)

requisitou
cópias de todos os cheques emitidos
nas
referidas contas e a identificação dos seus destinatários (com vistas a saber o destino dos gastos), assim como quaisquer outras autorizações de saques, tudo no período de outubro/2019 até a presente data, a serem enviados pelos Bancos no prazo de 15 (dias) dias úteis, sob pena de incursão em crime de desobediência;
e,
(5)

fosse
oficiado
à
s instituições
financeiras da decisão liminar e
para que não conced
essem
empréstimos ou financiamentos à Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.

Esclareça-se, a par de tal contextualização, que em se tratando de sociedade empresária de responsabilidade limitada, é possível a dissolução parcial da sociedade mediante a exclusão judicial de sócio pelo cometimento de falta grave, conforme possibilita a combinação dos artigos 1.053 e 1.030 do Código Civil.

“Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples.

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.”

E
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento
no sentido de que “Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da
affectio societatis
, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra.”

(REsp nº 1.129.222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1º/08/2011).

Outrossim, conforme dispõem os artigos 1.019 e 1.020 do Código Civil, são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios, bem como que os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Na hipótese, há circunstâncias relevantes para
a modificação
da decisão
recor
rida,
com o consequente
afastamento
dos agravados da administração
da empresa.

Colhe-se que e
m
10 (
dez
)
anos
à
frente da administração da Empresa
de Mineração
Santa Clara Ltda.

os agravados
convocaram
apenas
3 (
três
)

assembleias
de sócios com a finalidade de prestação de contas,
de acordo com
o afirmado pel
os agravantes.

Mesmo assim, a
s atas de tais reuniões não foram aprovadas
pelos sócios
e, consequentemente, não foram registradas
n
a Junta Comercial
do Estado do Espírito Santo - JUCEES
, face às diversas irregularidades contidas,
sendo que

a
última assembleia registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo,
ocorreu em 04/08/2009 (
id
632639
).

Somente após a destituição dos sócios através da assembleia geral ocorrida em 26/11/2019,
cuja deliberação foi suspensa pela decisão proferida no processo nº 0014370-88.2019.8.08.0011 e mantida no agravo de instrumento nº 5000005-40.2020.8.08.0000,
é que
os recorridos
convocaram assembleia geral de sócios,
realizada
em 07/02/2020.

O
imóvel da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA
LTDA.
iria
à

hasta pública

em 04/11/2019,
eis que penhorado

na

e
xecução
f
iscal nº 0002307-75.2011.4.02.5002 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal e Penal de Cachoeiro de Itapemirim,
que sequer foi embargada,

tendo a União Federal requerido a retirada do imóvel
da praça
em razão d
o
acordo formulado em 29/11/2019
na Procuradoria da Fazenda Nacional em Vitória

(id 632668
a 632688
)
.

A
tualmente

a
EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA
LTDA.

tem
um débito fiscal no valor de R$ 15.711.792,10 (quinze milhões, setecentos e onze mil, setecentos e noventa e dois reais e dez centavos). Deste, R$ 7.877.053,17
(sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cinquenta e três reais e dezessete centavos),
refere-se
a
dívida previdenciária
(id 632636)
.

Também

tem
um débito trabalhista
n
o importe
de R$ 1.330.709,09 (um milhão, trezentos e trinta mil, setecentos e nove reais e nove centavos),
responde a
31 (
trinta e um
)
processos trabalhistas
(id 632649),
foi
inscrita no
Banco Nacional de Devedores Trabalhista
s
(id 632649)

e o
imóvel da empresa foi penhora
do
na ação trabalhista nº 0001683-75.2017.5.17.0132 (id’
s
632640,
632660 a 63266
8
).

Também é devedora da importância
de R$ 3.621.542,91 (três milhões, seiscentos e vinte e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos),
dívida
já protestad
a,

e está inscrita no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF),
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e
Serasa

(id’s 632636 e 632637)
.

Tem ajuizada contra si
8 (
oito
)
execuções fiscais,
na maioria das quais
sequer
fo
ram
opostos embargos, conforme afirmam os recorrentes
(id 6326
49
)
.

O Diretor Executivo da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA., Emic Malacarne Costa, é sócio-administrador em outras três empresas de ramo similar à Santa Clara, sendo estas Cachoeiro Minas Export Ltda., Capital Pedras Ornamentais Ltda. e Incopedras Indústria e Comércio de Pedras Ltda. (id 632642).

Nas
ações trabalhistas
nº
0000499-16.2019.5.17.0132,
nº
000
1877-44
.201
8
.5.17.013
1 e nº
000
1931-07
.201
8
.5.17.0132
foi reconhecido o grupo econômico formado pela Empresa de Mineração Santa Clara e a empresa Cachoeiro Minas Export
(cf. sentenças
referidas
no
s
id’
s 632656
a

632659
).

Releva destacar na análise, excerto
d
a sentença proferida no processo nº 0000499-16.2019.5.170132,
pel
o MM.
J
uiz da 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim
:

“Na espécie, o Autor sustenta que as
R
és formam um grupo econômico, porque (i) os sócios da 1
ª

R
é
[Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.]
são os mesmos da 3
ª

R
é
[EMIC – Empresa de Mineração Irmãos Costa Ltda.]
e ambas seriam administradas pelo sócio da
2ª R
é
[Cachoeiro Minas Export Ltda.]
(Emic), (ii) créditos da 1
ª

R
é diante de terceiros estariam sendo depositados em contas da 2
ª

R
é, a pedido da credora, a fim de fraudar seus credores e (iii) o mesmo escritório de contabilidade responde pelos registros contábeis da 1
ª
e 2
ª

R
é
s
.

[
...
]

A testemunha indicada pela parte ativa disse, a propósito que: 1) a 1
ª

R
é é propriedade de Emic, Morvan e Hugo, mas ‘acha’ que Emic é quem a administra; 2) empregados da 2
ª

R
é (cujos nomes n
ão
se recorda) trabalham na 1
ª
ré e vice-versa; 3) há um pórtico da 3
ª

R
é dentro da 1
ª
ré.

Os fatos retratados pela testemunha acima referida não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada unidade administrativa, mas
os
e-mails
id ́s
[
...
]
nos quais prepostos da 1
ª

R
é solicitam a seus terceiros devedores o pagamento de seus créditos mediante depósitos em conta bancária da 2
ª

R
é, são indu
t
ivos não apenas da fraude contra credores, como também de administração econ
ô
mica conjunta, suficiente para demonstrar a pertença das duas primeiras
R
és a um aut
ê
ntico grupo econ
ô
mico. Afinal, apenas uma administração coordenada poderia dispor de crédito de uma empresa para a outra, que não pode assim se considerar aut
ô
noma da cedente
”
(grifei)
(
id 632656
).

Em
e-mails
trocados entre os funcionários da
EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA
LTDA.
,
vendedores e clientes
, há
orientação para que os pagamentos
devidos à empresa
sejam feitos na conta b
ancári
a
da empresa Cachoeiro Minas Export (id’
s 6326
4
3,
632644
e 632645
).

E
e
m c
orrespondência específica
no id 632643
, emanada do
e-mail

jeronimo@msclara.com.br
,
enviada pelo gerente comercial Jerônimo Tomazeli,

há
indica
ção
de um rateio entre as pessoas jurídicas e compensação de supostos débitos da empresa para com a pessoa de Emic
Malacarne Costa
.

Outrossim, em
extratos das contas bancária
s
da
EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA
LTDA.
nos bancos Santander, Banco do Brasil e SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, há diversas transferências de valores
d
a Santa Clara
para
as empresas Cachoeiro Minas Export e
Incopedras Indústria e Comércio de Pedra
s, estas duas últimas
têm como
sócio-administrador Emic Malacarne Costa, Diretor Executivo da Santa Clar
a (id’s 685715 a 685717).

Mesmo a
pós a citação e intimação dos recorridos sobre a proibição de
transferência de recursos entre a Empresa de Mineração Santa Clara e a Cachoeiro Minas Export,

estes
transferiram quarenta chapas de mármore Branco Onyx Nebia, no valor
total
de R$ 3.319,43 (três mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos) da Santa Clara para a empresa Cachoeiro Minas Export,
na data de 03/06/2020

(id 632714)
.

Também não apresentaram nenhum balancete analítico, conforme determinado na decisão recorrida.

Frise-se a existência de beligerância entre as partes em razão dos negócios celebrados pelos sócios administradores em nome da Empresa de Mineração Santa Clara e da qual os recorrentes alegam ter tido ciência somente no fim do ano de 2019.

Ao se inteirarem sobre a saúde financeira da empresa
realizar
a
m assembleia de sócios em 26/11/2019
(id 632637)
, na qual a maioria dos presentes votou pela destituição dos agravados
da
administração da empresa,
os quais
ajuizaram ação de anulação de assembleia nº 0014370-88.2019.8.08.0011,
na qual foi deferida liminar
(id 632641),
mantida
por esta 1ª Câmara Cível no julgamento do
agravo de instrumento nº 5000005-40.2020.8.08.0000,
em razão da ordem do dia da assembleia ter sido genérica
.

Após a suspensão dos efeitos da deliberação assemblear, os agravados voltaram a assumir a administração da empresa e e
m razão
de
impossibilita
re
m
os agravantes de adentrar no
imóvel em que está sediada a Empresa de Mineração Santa Clara,
eis que fecharam
os portões com algemas
e co
ntrataram
seguranças particulares,
os recorrentes

ajuizaram a ação de reintegração de posse nº 0001016-59.2020.8.08.0011,
na qual obtiveram medida
liminar
de reintegração de posse
deferida no agravo de instrumento nº 5000323-23.2020.8.08.0000.

A
o contra-arrazoarem
o agravo de instrumento nº 5000323-23.2020.8.08.0000,
os agravados juntaram aos autos
extratos bancários demonstrando
transferências
de valores
feitas da Empresa de
EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA
LTDA.

para Cláudio Costa Campos,
um dos administradores nomeados na assembleia realizada em 26/11/2019
em conjunto com Jhonatan Liberator Costa e
Fernando Agrizzi Fabres,
antes d
e tal
deliberação
ter sido
suspensa pela decisão proferida no processo nº 0014370-88.2019.8.08.0011 e mantida no agravo de instrumento nº 5000005-40.2020.8.08.0000.

T
ambém naqueles autos, apesar de estar parcialmente legível, há
e-mail
enviado por Jhonatan Liberator Costa
a “contas a receber – Santa Clara” e
paulocastro@msclara.
com.br
indicando a conta bancária de Cláudio Costa Campos para recebimento de valores em nome da Empresa de Mineração Santa Clara.

E

na
assembleia geral de sócios
realizada
em 07/02/2020,
a
orde
m
do dia
era a seguinte
: “prestações de contas dos exercícios de 2010 a 2019, destituição dos atuais sócios administradores e nomeação de novos administradores”.

Destaco trecho da ata da assembleia, na qual era para terem sido prestadas contas dos exercícios de 2010 a 2019:

“[...] Dada a palavra aos sócios administradores para que fosse
m
apresentad
as
as demonstrações da empresa, porém foi alegado pelos sócios administradores que as demonstrações não foram apresentadas pelos seguintes fatos:

* Por primeiro foi levantada a questão que a convocação foi confusa no entendimento dos sócios administradores,
pois solicitou um extenso período que, inclusive no entendimento dos sócios administradores,

houveram (sic) prestação de contas nesse período, onde foi (sic) apresentadas 3 ATAS (realizadas em 20 de junho de 2013, 30 de janeiro de 2015, 27 de novembro de 2015).

*
Em segundo a ausência do contador Roney Guimarães Pereira.

Ressaltando que os sócios administradores ainda irão apresentar as demonstrações no tempo e modo oportunos.

O Procurador Jhonatan Liberator Costa impugna a entrega das 3 ATAS
(realizadas em 20 de junho de 2013, 30 de janeiro de 2015, 27 de novembro de 2015)
em anexo, por não estarem devidamente registradas e assim dando entendimento que estariam sem legalidade, também foi impugnada a não prestação de contas, pois o prazo nas publicações seria suficiente para o levantamento dos documentos necessários para a prestação de contas do exercício.

Não sendo apresentadas as demonstrações foram levantados alguns questionamentos como:

Quem autorizou os negócios com a empresa Cachoeiro Minas Export?

Quem autorizou e por que foram feitas vendas em nome da Empresa de Mineração Santa Clara com e-mails mandando depositar em conta bancária da Cachoeiro Minas Export?

Por que a maioria dos processos judiciais da empresa não tem advogado nos autos e não tem defesa nos respectivos tempos hábeis?

Sentenças proferidas pelos juízo do Trabalho de Cachoeiro do Itapemirim:

Reconhecimento do grupo econômico Santa Clara (confusão patrimonial).

Na sequência foram entregues os documentos que serão anexados na ata, em relação aos questionamentos.

Foi respondido pelos sócios administradores que no tempo e modo oportuno serão respondidos os questionamentos levantados pelos sócios, após verificado os documentos [...]”
(id 632638)

T
entou-se
em tal assembleia
a destituição dos sócios administradores.
T
odavia, as partes também dissentiram tanto sobre o quórum necessário para a destituição quanto em relação
à
s procurações outorgadas a Cláudio Costa Campos e
Norivan José Fabres,
como mandatários d
os sócios
Edgar Nunes Campos e Vera Costa Fabres,
por ausência de poderes específicos.

S
egundo o entendimento do advogado dos sócios Casemiro Costa Filho, Espólio de Ernesto Costa
e
dos sócios administradores Morvan Costa e Ugo Costa
não houve quórum para destituição, que seria de
40.000 (
quarenta mil
)
quotas. Já no entendimento de Jhonatan Liberator Costa, procurador de Hélio Costa, houve a destituição dos administradores, eis que
se
atingiu
o número de

36.000 (
trinta e seis mil
)
quotas votantes.

Mesmo com a discordância quanto ao quórum necessário, houve a votação sobre a nomeação de
Cláudio Costa Campos,
Jhonatan Liberator Costa e
Fernando Agrizzi Fabres
para a administração da empresa.
O escrutínio revelou

6 (
seis
)
votos a favor e quatro abstenções, não sendo atingido o quórum,
conforme
entendimento das partes.
E
não h
ouve
consenso entre os sócios sobre a nova administração.

Conclui-se que foge à razoabilidade o fato d
os sócios administradores não te
rem
prestado contas na assembleia
por eles
mesmo
convocada,
ante toda
a
gravidade d
a situação

e
dos
elementos indiciários constantes nos autos, alegando, tão somente, que tais circunstâncias ser
iam
esclarecidas em tempo e modo oportunos.

Noutra parte, a pandemia d
a
COVID-19 não pode servir de argumento para que os agravados não cumpram a decisão recorrida, ainda mais no que concerne à prestação de contas
e abstenção de negócios entre a Empresa de Mineração Santa Clara e a Cachoeiro Minas Export, diante da afirmação dos agravantes de fraude entre as empresas,

e
considerando
que com
a publicação do Ato Normativo nº 88/2020, as unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo já estão na fase intermediária,
na qual
se
restabeleceu o atendimento presencial
aos advogados.

A beligerância entre as partes é
evidente
e
acaba refletindo diretamente não só na condução da sociedade como também no trâmite processual,
tendo
sido
registrados diversos boletins de ocorrência policial (id
632655
)
e três ações judiciais com a interposição de três agravos de instrumento
.

Embora incumba ao julgador primar pelo princípio da intervenção mínima, pois indene de dúvidas se trata de medida extrema,
deve-se garantir
a preservação do patrimônio
e da própria Empresa de Mineração Santa Clara
.

O
s tribunais pátrios
já entenderam pelo afastamento dos administradores em hipótese similar
à
dos autos, confor
me acórdãos assim ementados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE
SÓCIO
. EXIGÊNCIA DE CONTAS. POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IRREGULARIDADES. DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
AFASTAMENTO

DE
SÓCIO
. NECESSIDADE. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Havendo indícios de irregularidades na administração de sociedade empresarial, por suspeita de desvios financeiros milionários, praticadas por um dos sócios em conluio com terceiro que não mais integra o quadro social, mostra-se imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, a fim de permitir melhor análise das provas, bem como o bom andamento dos trabalhos na pessoa jurídica”.

(
TJDFT,
Relator(a): ESDRAS NEVES

Processo: 07122107520208070000,
6ª Turma Cível, julgado em 29/07/2020, DJe 17/08/2020
)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. IRREGULARIDADES. AFASTAMENTO DE SÓCIO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. OBJETOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. ENTREGA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. BUSCA E APREENSÃO. MOMENTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Havendo indícios, devidamente demonstrados, de irregularidades na administração de sociedade que está sendo gerida por apenas um dos sócios, deve ser imposta a obrigação de se afastar da sociedade, permitindo a eventual dissolução parcial da sociedade, a apuração de haveres e dos supostos valores a serem ressarcidos. A sócia que foi retirada da administração da sociedade deve franquear o acesso dos demais sócios administradores (e/ou seus representantes legais) ao estabelecimento da sociedade agravante e aos documentos, informações e equipamentos relacionados com a atividade empresarial. No caso dos autos, a busca e apreensão de documentos somente deve ser determinada no caso de resistência da agravada em disponibilizar todo o acervo documental e informações pertinentes à sociedade. A pretensão de alcançar objetos e informações da agravada não deve ser acolhida, porquanto ofende o direito de privacidade constitucionalmente protegido (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal), sobretudo porque não caracterizada hipótese em que seja permitida sua relativização”.

(TJDFT, Acórdão 1211857, 07149971420198070000, Relator: ESDRAS NEVES,6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – DETERMINAÇÃO DE INTERVENÇÃO TOTAL DE EMPRESA COM AFASTAMENTOS DAS SÓCIOS RECORRENTES DA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORAS – NECESSIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Resta não provido o agravo de instrumento quanto verificado o acerto da decisão que determinou a intervenção total de empresa com o consequente afastamento das recorrentes, da função de administradora, porquanto evidenciados fatos negligentes à frente dos negócios que exigiram a medida, mesmo após várias tentativas de compor as partes litigantes”.

(TJMS, Agravo de Instrumento n. 1409535-94.2019.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/10/2019, p: 20/10/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PELO ANTIGO SÓCIO ADMINISTRADOR. AFASTAMENTO DOS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO ISOLADA PELO OUTRO SÓCIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES, ENCERRAMENTO DE CONTRATOS E PROTESTOS DE TÍTULOS DEMONSTRADOS. RISCO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUÍZO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo nos autos provas que evidenciam o descumprimento da liminar proferida nos autos principais por um dos sócios, acarretando sério risco à continuidade da atividade empresarial, cabível a determinação da administração isolada da empresa por um dos sócios. Decisão de primeiro grau mantida. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJBA, Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0006294-63.2017.8.05.0000,Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 02/04/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE- AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA - REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Nas hipóteses de prática de atos de gerência em prejuízo das atividades empresariais, deve-se deferir o pedido liminar de afastamento de sócio, ainda que majoritário”.

(TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0000.16.019263-9/001. Rel: Des.(a) Tiago Pinto. Data do Julgamento: 15/12/0016. Data da Publicação: 25/01/2017)

Destaque-se, por outro lado, que embora os agravados sustentem que ajuizaram ação contra os agravantes para anulação de suas exclusões do quadro social da empresa, tal ação tem como causa de pedir a suposta irregularidade da assembleia que decidiu excluí-los da empresa e que a ação de reintegração de posse por eles ajuizada contra os agravantes foi extinta por transação entre as partes.

E
a
ação de exclusão de sócio ajuizada pelos agravantes contra os agravados, tem como causa de pedir a má administração da empresa, a falta de cumprimento do dever de prestar contas, valendo ressaltar que os agravados chegaram ao cúmulo de impedir o ingresso dos agravantes na empresa da qual são sócios, objeto da ação de reintegração de posse mencionada, por eles ajuizada contra os agravados, na qual a liminar que foi indeferida pelo MM. Juiz de Direito foi
deferida
nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000323-23.2020.8.08.0000, do qual fui relator.

Ressalte-se, também, que os agravados confessarem que receberam nas contas bancárias das empresas Cachoeiro Minas Export Ltda., Incopedras Indústria e Comércio de Pedras Ltda. e Capital Pedras Ltda., recursos que deveriam ser depositados na conta da empresa de MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA., o que impediu que os agravantes tomassem conhecimento da existência da verdadeira situação econômica financeira da empresa.

Eis fragmento da contraminuta do agravo de instrumento:

“
No que tange à empresa Cachoeiro Minas Export. Ltda, não é segredo a relação comercial existente entre esta e a Mineração Santa Clara, no qual aquela prestava serviços de estucagem, limpeza e preparo de chapas para exportação, bem como ovação de containers, o que é corroborado pelas diversas Notas Fiscais de Retorno (devolução dos materiais à Mineração Santa Clara) emitidas (ANEXO XXI).

Em relação ao diretor executivo Emic Malacarne Costa, é importante esclarecer que o mesmo era filho de Ernesto Costa, conforme consta em sua certidão de nascimento (ANEXO XXII), sendo, portanto, herdeiro, juntamente com seu irmão Paulo Marcos Costa, inventariante do Espólio, e um dos maiores interessados na preservação da Empresa de Mineração Santa Clara, além de ser um dos que mais contribuíram para o crescimento da mesma. O fato de ser sócio-administrador de outra empresa não configura impedimento para que se estabeleça uma relação comercial entre ambas, desde que demonstrada sua legitimidade.

Frisa-se que Emic foi contratado como diretor executivo em 1998, tendo em vista a sua expertise e prática na área de exploração mineral, indústria e comércio de rochas ornamentais, o que contribuiu para a evolução e o desenvolvimento da empresa, com destaque para o mercado externo.

Entrementes, em virtude das dificuldades encontradas, sobretudo a partir de 2010, após a crise de 2008, o setor de rochas ornamentais, assim como várias indústrias, passou a sofrer com os efeitos da recessão econômica mundial, o que acarretou queda nas vendas e redução da capacidade financeira da empresa, fato que contribuiu para o acúmulo de dívidas e cobrança de credores, inclusive através de demandas judiciais, passando a mesma a sofrer com os constantes bloqueios judiciais que ocorriam nas contas bancárias da Mineração Santa Clara (ANEXO XXIII).

Pensando na sobrevivência da empresa e visando evitar a paralisação de suas atividades, os Agravados, com autorização de Emic, tomaram a decisão de abrirem uma conta corrente em nome da Cachoeiro Minas Export Ltda (conta nº 13002017-2, agência 3427, Banco Santander) para uso exclusivo da Mineração Santa Clara, ficando esta responsável apenas pelos custos de manutenção e demais serviços contratados por ela (capital de giro e desconto de duplicatas), fato que ocorreu no dia 17/05/2018 (ANEXO XXIV).

Como pode perceber, nesse período toda contratação de capital de giro (Cédulas de Crédito Bancário nºs 300000015240, 300000015530 e 300000014420) e desconto de títulos foi realizada através desta conta corrente aberta e firmada pela empresa Cachoeiro Minas, embora os créditos tenham sido utilizados exclusivamente para pagamento das dívidas contraídas pela Mineração Santa Clara, conforme pode ser visualizado pelas planilhas ora anexadas (ANEXO XXV).

Importante esclarecer que, em virtude da liminar proferida pelo juízo de primeira instância, que impediu a transferência de recursos entre as empresas, a Cachoeiro Minas foi obrigada a repactuar os termos das cédulas de crédito firmadas com a instituição financeira, visando adequar as parcelas em aberto à sua realidade financeira, tendo originado o contrato nº 202232614, posteriormente renegociado, que resultou na assinatura do contrato nº 205443893, o qual encontra-se em vigência (ANEXO XXVI) .

Observem que, apesar da Mineração Santa Clara utilizar-se dos serviços da conta corrente aberta em nome da Cachoeiro Minas, o ato foi praticado com o único intuito de permitir a liquidez da empresa, para que esta pudesse ter condições de honrar com o pagamento de seus credores, sem comprometer sua saúde financeira (que já estava combalida), o que era inviável anteriormente, uma vez que era alvo dos constantes bloqueios judiciais.”

É
incontestável, portanto, que houve desvio para outras empresas de recursos que deveriam ter sido depositados na conta-corrente da empresa MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA., subterfúgio usado como forma de “burlar” a lei e descumprir decisão judicial e que, em tese, configura ilícito tributário e mesmo simulação maliciosa, tendo em vista que o caixa da empresa deixou de receber recursos que deveriam ser utilizados para saldar as dívidas e, caso, houvesse lucro, este deveria ser repartido entre todos os sócios na proporção de suas quotas sociais.

Neste sentido, confiram-se o art. 11 da Lei nº 7.492/1986 e o art. 167 do Código Civil:

“Lei nº 7.429/1986:

Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação:

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”

“Código Civil.

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I
- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II
- contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III
- os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º
Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Para
a
lém
de todas as circunstâncias relatadas, ressalte-se que
os agravados confessaram a exportação de 40 (quarenta) chapas de mármores através das empresas para as quais estavam impedidos de realizar transferências de valores.

Eis
fragmento da contraminuta do agravo de instrumento:

“Em relação ao suposto descumprimento do item 7.1.1, cabe ressaltar que a decisão impede a transferência de recursos para as empresas citadas, mas não a remessa para industrialização de mercadorias já negociadas, como ocorreu em relação às 40 (quarenta) chapas de mármore mencionadas, cuja venda já havia sido concluída com um cliente do exterior (K2 International) pela Empresa de Mineração Santa Clara, o que pode ser visualizado pelos e-mails trocados entre as empresas, que deverão ser apresentados pelos Agravantes, uma vez que os Agravantes já não possuem mais acesso aos arquivos da empresa hoje.

Com efeito, após tratativas e formalização da compra, os materiais foram remetidos para Cachoeiro Minas para beneficiamento e ovação, sendo, posteriormente, enviado para a Mineração Santa Clara e encaminhado para embarque rumo ao EUA, cuja operação pode ser visualizada pelos documentos em anexo (ANEXO IX).”

Não obstante seja razoável a alegação de que os materiais foram remetidos a outras empresas apenas para beneficiamento do mármore e que depois retornaram à MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA. que, posteriormente, os exportou para os Estados Unidos da América – EUA, o fato é que não há prova de que
a receita oriunda
de tal exportação tenha revertido em favor da empresa, mesmo porque os agravados confessam que recebiam valores do caixa desta nas contas bancárias de outras empresas.

Anote-se, ainda, que não é aceitável a alegação dos agravados de que “o prazo fixado de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, para a apresentação dos balancetes e fluxo de caixa DRE, não é razoável, haja vista que o fechamento fiscal da empresa só se dá no último dia do mês subsequente àquele, conforme explicou o contador da Mineração Santa Clara, Roney Guimarães (CRCES 6.049/O) (ANEXO VII). 29.

Segundo Roney Guimarães é impossível a apresentação de relatório e demonstrativo de relatório de fluxo de caixa com frequência mensal, uma vez que estes documentos são, necessariamente, apresentados quando do encerramento do balanço ao final do exercício, em balanços especiais e de encerramento das atividades. O sistema contábil sequer permite a geração destes documentos na forma mensal”.

É que a empresa tem por dever legal controlar entradas e saídas de mercadorias e o fluxo de recursos, objetivando
a manutenção de sua estabilidade
financeira, sob pena de perda do controle administrativo pelos sócios administradores
que, por certo, desaguará em sua
ruína.

Sem dúvida,

a
falta de controle além tornar a empresa vulnerável desabilita seus administradores para a tomada das medidas necessárias de redução de custo e aumento de lucratividade, eis que a razão de ser de todo empreendimento empresarial
é
a obtenção de lucro para incremento de seu capital social e de dividendos a serem di
stribuídos
entre os sócios.

E
a falta de prestação de contas é um dos motivos pelos quais os agravantes requerem a exclusão dos sócios agravados da empresa MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA., sob a alegação de que durante vários anos
eles
não se desincumbira de tal obrigação.

E enquanto sócios os agravantes têm o direito de saber a real situação financeira da empresa, sob pena de violação do direito de propriedade e do direito de participação societária.

Acresça-se que
os agravados confessaram que possuem dívidas fiscais, conforme o seguinte fragmento que transcrevo da contraminuta ao agravo de instrumento:

“Ademais, pelo teor das execuções ajuizadas, verifica-se que as mesmas se referem a dívidas declaradas e não pagas, conforme descrito e destacado nas Certidões de Dívida Ativa anexadas aos respectivos processos (ANEXO XIX), o que quer dizer que, a não ser por algum vício de forma, a cobrança era legítima, o que tornava uma eventual defesa totalmente ineficaz e onerosa, haja vista a necessidade de pagar custas, honorários e demais despesas processuais, além da obrigação de indicar bens a penhora, sem falar que uma discussão meramente protelatória acaba por piorar a situação da empresa, visto que os débitos iriam ser onerados com juros e correção.

Assim, após análise conjunta dos sócios com seu jurídico, a empresa preferiu tratar caso a caso, tentando realizar acordos judiciais, visando o parcelamento dos débitos e a suspensão dos processos, o que foi feito, inclusive no processo nº 0002307- 75.2011.4.02.5002, cujo instrumento de transação e respectivos comprovantes de pagamento das parcelas seguem anexados para comprovar que estavam sendo pagos até o momento em que deixaram a administração (ANEXO XX).”

Como se depreende, m
esmo alegando boa-fé,

confessaram a existência das dívidas fiscais, trabalhistas, falta de arquivamento das atas de assembleias realizadas perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JCEES e o desvio de recursos.

Para emprestar valor à alegação de que a exclusão da empresa que sofreram no ano de 2019, que teria redundado no sumiço de documentos e apropriação indevida de valores, como obstáculos que dificultaram a prestação de contas a que estavam obrigados, os agravados teriam que ter ajuizado ação de prestação de contas contra os agravantes, eis que esta é a forma adequada em direito para comprovarem a ocorrência de desvios e de desaparecimento de documentos.

Todavia, verifica-se que
os
agravante
s
voltaram à
administração da empresa durante o
curto
período de
26/11/2019 a 06/12/2019,
tempo bastante exíguo para que
os agravados reunissem
lastro
que os autorizasse a
atribuir-
lhes
culpa
pelos prejuízos financeiras da empresa,
eis que estes a
administra
ra
m
desde 2004.

C
onstat
a-se, ademais,

pel
o extrato bancário da empresa
expedido pelo Banco do Brasil S/A. (Id 792148),
referente ao período em que os agravantes administra
ram
a empresa,
que
foram realizadas 5 (cinco) transferências para a conta bancária de CLÁUDIO COSTA CAMPOS, totaliza
ndo
a quantia histórica de R$
18.190,00 (dezoito mil, cento e noventa reais).

Registre-se, noutra parte, que o pedido deduzido na ação de anulação da assembleia realizada no dia 24/06/2020, autuada sob o nº 0014370-88.2019.8.08.0011, foi julgado procedente, tendo sido objeto da apelação ao qual esta Colenda Primeira Câmara Cível negou provimento em acórdão assim ementado:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. VÍCIO DO ATO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORDEM O DIA. DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM NECESSÁRIO. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.072 do Código Civil, “
As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato
”, podendo os demais sócios convocá-la na hipótese do inciso I do art. 1.074, também do Código Civil;

2. Como aspecto formal obrigatório, do ato convocatório deverá constar expressamente o local, data, hora e a ordem do dia da assembleia, dispensando-se as formalidades complementares do §3º do art. 1.152 do Código Civil quando todos os sócios comparecerem e declarem ciência, por escrito, das respectivas informações.;

3. O apontamento genérico de assuntos administrativos não possui a clareza necessária para conferir validade ao ato de convocação, notadamente quando o tema específico é a destituição de sócios administradores, que exige, inclusive, quorum específico;

4. Observando a distribuição das quotas do capital social da empresa e regra do art. 8º, inciso III, c/c com o seu §2º, alínea “b”, do seu contrato social, o quorum para destituição do sócio é de 2/3 (dois terços) das cotas do capital social, o que impõe a aprovação do ato por 7 dos 10 sócios;

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES – Apelação nº 0014370-88.2019.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, j. 04/07/2023)

Subseguiu-se
a oposição de embargos de declaração, aos quais a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento, em acórdão assim ementado:

“EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.”

(TJES – Embargos de Declaração nº 0014370-88.2019.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, j. 17/10/2023).

P
or outro lado, a ação de reintegração de posse
nº
0015281-03.2019.8.08.0011 que havia sido ajuizada pelos agravados contra os agravantes
foi extinta por desistência,
tendo a sentença transitado em julgado e
o feito
arquivado definitivamente em 21/01/2021.

Por conseguinte,
estas duas ações que foram ajuizadas pelos agravados contra os agravantes estão decididas e não influenciam no presente julgamento,
nem
na resolução
da questão deduzida n
a ação de exclusão de sócio, na qual foi proferida a decisão ora
agravada
.

A
note-se, ademais, que não prospera a alegação dos agravados de impossibilidade de apresentação de balancetes mensais ao fundamento de que est
e
apenas é realizado anualmente e ao final de cada ano.

Neste sentido, importante destacar que aos conceitos de balancetes e de balanço contábil são diversos, pois enquanto o balancete é realizado por períodos que podem ser mensal, trimestral, semestral o balanço contábil é realizado anualmente.
Neste sentido, confira-se informação colhida de site especializado de contabilidade:

“
Apesar de nomes parecidos, balanço e balancete são dois relatórios diferentes. O balanço patrimonial, por exemplo, é um dos demonstrativos obrigatórios em qualquer empresa. Além disso, ele precisa estar de acordo com a Lei nº6.404/76, já que indica a posição financeira da empresa ao término do exercício. Este é formado pelo conjunto de balancetes acumulados do ano calendário.
Já o balancete é focado em períodos específicos, mensal, trimestral. O balanço patrimonial, no entanto, é mais completo, englobando todos os resultados acumulados no ano, as contas e os dados. Por isso, o balanço patrimonial é mais completo que o balancete, e nele é possível verificar se a sua empresa está dando o resultado esperado.
‍
É importante entender a diferença entre ambos, para um controle financeiro eficiente e completo.” https://www.previsa.com.br/balancete-o-que-e-e-como-utilizar-na-sua-empresa/

Consigne-se, por outro lado, que
embora os agravados tenham
instruído
a contraminuta d
o presente
agravo de instrumento
com
balancetes contábeis referente
s
aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, não comprovaram que convocaram os agravantes para as assembleias realizadas
e também não comprovaram que realizaram apenas 3 (três) reuniões com os sócios agravantes em 10 (dez) anos.

Releva destacar, neste ponto,
que os balancetes analíticos juntados aos autos apenas cont
ê
m a assinatura do contador e do agravado UGO COSTA, não existindo comprovação sequer de que os agravantes tinham ciência de suas existências ou ao menos de que foram convocados para deliberarem sobre aludidos documentos, o que deveria ter ocorrido mediante a realização de assembleias realizada
s
entre todos os sócios da empresa e não apenas dos sócios ora agravados.

Diga-se, a propósito, que
conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça o sócio-administrador tem obrigação de prestar contas aos demais sócios do período em que administrou a sociedade empresária. E também possui legitimidade para exigi-las de antigo sócio-administrador relativamente à respectiva gestão.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EXIGIREM CONTAS DOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "O sócio gerente tem o dever legal de dar contas justificadas de sua administração aos demais sócios (REsp n. 474.596/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2004, DJ 13/12/2004, p. 365), e também possui legitimidade para exigi-las de antigo sócio administrador relativamente à respectiva gestão (precedentes)" (AgInt no REsp 1.665.045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1º/08/2018).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.720.712/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. O sócio-administrador tem obrigação de prestar contas aos demais sócios do período em que administrou a sociedade empresária.

4. Na hipótese, reformar o acórdão proferido na origem para entender pela ausência de interesse de agir do sócio de exigir contas dos sócios administradores demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.551.175/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE CONTRATO E DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SÓCIO GERENTE AOS DEMAIS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SÚMULA N. 5/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. Erro de fato inexistente, considerados os termos do acórdão recorrido, em que ficou definido ser apenas um o sócio gerente da sociedade.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contrato e do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4. "O sócio gerente tem o dever legal de dar contas justificadas de sua administração aos demais sócios." (REsp n. 474.596/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2004, DJ 13/12/2004, p. 365), e também possui legitimidade para exigi-las de antigo sócio administrador relativamente à respectiva gestão (precedentes).

5. Verba honorária que foi mantida em virtude da análise de termos contratuais, esbarrando sua alteração nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.665.045/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Averbe-se, noutra parte, que muito embora os agravados sustentem que não existe comprovação de que contraíram empréstimos sem autorização dos agravantes, a simples alegação de que não houve comprovação dos empréstimos pelos agravantes, por si só, não é suficiente para comprovar a inexistência de eventuais empréstimos, eis que tal fato
reclama
a exibição de extratos bancários expedidos pelos bancos com os quais a empresa mantém relacionamento comercial.

E
também confessaram que possuem débitos trabalhistas, embora aleguem que as reclamações trabalhistas nas quais a empresa foi condenada estão em fase de recurso, o fato é que a condenação perdura até que ocorra uma eventual reforma de tais decisões condenatórias.

Ademais, confessaram que efetivamente não cumpriram com a obrigação legal de arquivamento das atas das assembleias realizadas perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JCEES e apesar de alegarem que convocaram os agravantes não comprovaram tais convocações. E ainda que as tivessem comprovado cabalmente, tais convocações não supririam a obrigação legal de arquivar as atas perante o Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JCEES.

Sobre o tema ensina Marcelo Guedes Nunes, em artigo publicado na Enciclopédia Jurídica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que:

“
Ressalvada a disposição distinta nos atos constitutivos, os trabalhos em assembleia são organizados e conduzidos por uma mesa composta de presidente e secretário. Na sociedade anônima, a lei fala na escolha de ambos pelos acionistas presentes (art. 128 da LSA), enquanto na sociedade limitada a lei fala na escolha entre os sócios presentes (art. 1075 do CC). A escolha em qualquer caso não deve recair sobre pessoa estranha à sociedade.

No entanto, na sociedade anônima os acionistas podem indicar administradores ou funcionários, enquanto na limitada a lei impõe a atribuição dessas funções aos sócios. O presidente tem a função de declarar abertos os trabalhos, tomar decisões a respeito da melhor forma para a organização dos trabalhos, facultando a palavra aos sócios, decidindo a ordem de fala e o tempo destinado a cada intervenção, bem como encerrando os debates sobre cada matéria e iniciando as votações. Cabe, ainda, ao presidente a relevante atribuição de computar os votos proferidos. Além disso, caso exista acordo parassocial de sócios arquivado na sede ou averbado no registro do comércio, o presidente adquire funções ainda mais relevantes, sendo responsável pela interpretação e efetivação dos acordos de voto em assembleia. Para tanto, o presidente não computará os votos proferidos com infração ao disposto no acordo de votos e computará os votos manifestados pela parte prejudicada quando o sócio a ele vinculado se ausentar (art. 118 da LSA). No que se refere às sociedades limitadas, a Instrução Normativa 38 do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI instituiu o Manual de Registro da Sociedade Limitada (Anexo 2), no qual foi prevista a possibilidade de arquivamento perante a Junta Comercial de acordo de sócios nesse tipo societário.

As ocorrências em assembleia são relevantes para a vida societária e devem, em regra, ser tornadas públicas. Além disso, essas ocorrências podem vir a ser discutidas perante autoridades jurisdicionais, seja em arbitragem ou na justiça estatal, e para que a prova processual seja possível é indispensável a existência de documentos escritos válidos relatando o ocorrido.

Os trabalhos e as deliberações da assembleia são lavrados em ata. Usualmente, o secretário é o responsável pela elaboração de uma minuta inicial, redigida simultaneamente ao desenvolvimento dos trabalhos, permitindo ao presidente se ocupar da interação com os presentes. Uma vez revista, a ata será lavrada, ou seja, será impressa e assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes (art. 130,
caput
, da LSA e 1075, § 1º, do CC).

A mesa pode optar por lavrar uma ata na forma completa ou sumária. Na ata completa serão transcritos todos os documentos, propostas, votos, manifestações, declarações e protestos apresentados, o que implica em um acúmulo de trabalho para a mesa. Por tal razão, pode a mesa optar pela lavratura de uma ata sumária, que apenas registrará os eventos essenciais à validade das deliberações.

Nesse caso, para proteção dos sócios minoritários, a mesa estará obrigada a receber, autenticar e numerar todos os documentos a ela dirigidos, como forma de registrar as razões e requerimentos apresentados pelos sócios interessados (art. 130, § 1º, da LSA).

Os sócios dissidentes da deliberação não estão obrigados a assinar a ata, ainda mais se não constar de seus termos a indicação individualizada e as razões de sua dissidência. Para sua validade, no entanto, basta a assinatura dos acionistas titulares da maioria do capital necessária para as deliberações. Caso o sócio dissidente queira registrar as razões de sua discordância, é recomendável lavrar protesto ou declaração escrita de dissidência em separado.

A ata deve ser lavrada no livro próprio de atas, seguindo ordem cronológica, e dela podem ser tiradas cópias autenticadas ou certidões para a prova externa de seu conteúdo. Quem autêntica as cópias é a própria mesa da assembleia ou a administração. O livro deve ser autenticado pelo Registro Público de Empresas Mercantis, onde uma cópia autenticada deve ser arquivada.”
Fonte: Site da Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP.”
(
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/2
51/edicao-1/assembleia-de-socios
)

Assim
, é de se deferir o pedido liminar para que os sócios administradores sejam
afasta
dos da função
até a deliberação final no julgamento do mérito das pretensões deduzidas na inicial da ação em que exarada a decisão agravada
.

P
or outro lado,
não se afigura razoável
a
quebra de sigilo bancário da pessoa jurídica Cachoeiro Minas Export Ltda.,
eis
que
ta
l
empresa
sequer é parte
no processo.

E caso
os agravantes entendam
que tal providência lhes integra o patrimônio jurídico,
haverão que ajuizar
aç
ão
contra a empresa
com tal objeto,
na qual deve
rão
ser observado
s
o
s
princípio
s
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º. Incisos LIV e LV).

N
este sentido:

“
AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES NO CASO CONCRETO. O art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001 assegura o sigilo das operações financeiras. O sigilo bancário é um desdobramento do direito à intimidade que tem assento no inciso X do art. 5º da CF. O art. 3º da referida lei complementar autoriza o Poder Judiciário quebrar o sigilo bancário. Cumpre observar que, diferentemente do sigilo de comunicações que somente pode ser afastado em caso de investigação criminal ou instrução processual penal mediante ordem judicial (inciso XII do art. 5º da CF), a quebra do sigilo fiscal e bancário na esfera judicial não se restringe à investigação criminal ou instrução processual penal, podendo ocorrer em sede de processo cível ou trabalhista (inciso X do art. 5º da CF c/c caput do art. 3º da Lei Complementar nº 105/2001). A quebra do sigilo fiscal ou bancário por ser uma medida restritiva de direito fundamental decorrente da colisão de dois ou mais direitos fundamentais sujeita-se à ponderação prevista no § 2º do art. 489 do CPC e já consagrada pela doutrina de Robert Alexy. Adota-se a máxima da proporcionalidade defendida por Robert Alexy que se desdobra em 3 dimensões ou máximas parciais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Na hipótese de fundados indícios de confusão patrimonial entre sócio e empresa terceira estranha à lide (§ 2º do art. 50 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 13.874/2019) e ausência de outros meios aptos à averiguação será admitida excepcionalmente mediante decisão fundamentada a quebra de sigilo bancário de forma restrita aos envolvidos e ao lapso temporal da suposta confusão patrimonial. Mas se houver outros meios de apuração da suposta confusão patrimonial deve-se rechaçar o pedido de quebra de sigilo bancário por ser medida gravosa, considerando que o sigilo é a regra e a sua quebra é exceção.”

(TRT-2 00025126620105020052 SP, Relator: MARCELO FREIRE GONCALVES, 12ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 17/05/2021
)

“
PROVA - Ação de oferta de alimentos - Pretendida quebra do sigilo bancário e fiscal da pessoa jurídica na qual o agravado-alimentante figura como sócio - Impossibilidade - Pessoa que não integra a relação processual - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21704374520208260000 SP 2170437-45.2020.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 28/10/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020).

Registre-se, por fim, que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, constitui circunstância superveniente à interposição do agravo interno que lhe subtrai o objeto.

Desse juízo:

“EMENTA AGRAVO DE INTERNO AGRADO DE INSTRUMENTO JULGADO PERDA DE OBJETO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento resta prejudicado com o julgamento do mérito deste.

2. - Recurso prejudicado.”

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030189001198, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 30/11/2018)

Por essas razões,
dou provimento parcial ao recurso
e
reform
o em parte
a decisão recorrida
para
afastar

os agravados da administração da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. e nomear
os sócios

Cláudio Costa Campos,
Dalmaço Costa e Hélio Costa, como
seus
administradores,
mediante a apresentação de (1)
balancetes analíticos mensais contendo saldo inicial, débito, crédito e saldo atual da empresa, fluxo de caix
a
e

demonstrativo de resultado do exercício
até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês;
(2)
relatório do fluxo de caixa e demonstrativo de relatório com frequência mensal, até 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês,
sob pena de multa diária que
fixo
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) p
elo eventual
descumprimento
de cada condiç
ão.

C
onfirm
o
a decisão que deferiu
o pedido de
requisição
à
s instituições financeiras BANCO DO BRASIL, SICOOB, SANTADER, BRADESCO e BANESTES, requerendo o histórico pormenorizado (extrato) das movimentações financeiras efetuadas em todas as contas vinculadas à Empresa de Mineração Santa Clara desde o mês de Outubro de 2019 até a presente data, com cópias de todos os cheques emitidos e a identificação dos seus destinatários, assim como quaisquer outras autorizações de saques.

Noutra parte, julgo prejudicado o julgamento do agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões